Tribunal: TJDFT
Processo: 0711033-17.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711033-17.2023.8.07.0018 Número do processo na origem: 0711033-17.2023.8.07.0018 IMPETRANTE: VANUSA PINHEIRO DE ARAUJO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de mandado de segurança impetrado por VANUSA PINHEIRO DE ARAÚJO em face de ato coator atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. No bojo do presente mandamus, sustenta a impetrante, em síntese, possuir direito líquido e certo à extinção de créditos tributários relativos ao IPTU decorrente de imóvel o qual diz ser proprietária, qual seja o sito à Quadra 06, Conjunto K, Lote 17, Setor Sul – Gama-DF (inscrição no 30056438). Para tanto, alega que tais créditos tributários, já inscritos em dívida ativa (ID Num. 51889887; ID Num. 51889888), encontram-se prescritos (art. 156, inciso V, Código Tributário Nacional). Ocorre que, da análise das provas pré-constituídas até então apresentadas, extrai-se que os créditos tributários impugnados dizem respeito a obrigações tributárias direcionadas a terceiro e não à própria impetrante (ID Num. 51889888). Diante desse quadro, em respeito ao Princípio da Não Surpresa (art. 10, Código de Processo Civil), EMENDE-SE a inicial com o fito de prestar esclarecimentos acerca da legitimidade ativa da impetrante no presente feito mandamental. Na mesma esteira, EMENDE-SE, também, com o fito de apresentar documentação comprobatória da alegada propriedade do imóvel do qual decorre a exação combatida por meio do presente writ (escritura pública e registro imobiliário). Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Intime-se. Brasília, 5 de outubro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora